Tribunal: TJSP
Processo: 1024393-23.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APONTADA NOS EMBARGOS QUE FOI ADEQUADAMENTE ENFRENTADA E DELIBERADA, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OBSERVADA,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APONTADA NOS EMBARGOS QUE FOI ADEQUADAMENTE ENFRENTADA E DELIBERADA, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OBSERVADA, CONTUDO, EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO PONTO LEVANTADO PELOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, REJEITADA A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.